Tribunal: TJMT
Processo: 1048218-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048218-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO - CPF: 041.299.571-98 (PACIENTE), Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REVILLA CAROLINY CORDEIRO OLIVEIRA - CPF: 032.012.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MAYARA SOUZA DA COSTA - CPF: 052.884.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DE CARÁTER PESSOAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA COM EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES A RISCO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com conversão da prisão em preventiva. O impetrante alega ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta, violação ao princípio da isonomia pela não extensão do benefício da prisão domiciliar concedido às corrés, direito à prisão domiciliar por ser responsável pelo sustento de filhos menores e, subsidiariamente, suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de extensão do benefício da prisão domiciliar concedido às corrés, nos termos do art. 580 do CPP; (iii) avaliar se o paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP; (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade expressiva de drogas apreendidas (501,38g de cocaína e 82,82g de maconha), a variedade de substâncias entorpecentes e o fracionamento para comercialização.

2.

A utilização da residência como depósito de drogas revela maior envolvimento com o narcotráfico e estrutura organizada para a prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas fundamentou-se em circunstâncias concretas que demonstram o
periculum libertatis
.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrado o risco concreto à ordem pública.

5.

A concessão da prisão domiciliar às corrés decorreu de circunstâncias personalíssimas, com fundamento nos arts. 318, IV e V, e 318-A do CPP, em razão da condição de genitoras de filhos menores de 12 anos, tratando-se de benefício de caráter estritamente pessoal.

6.

A extensão do benefício prevista no art. 580 do CPP somente é cabível quando a decisão favorável não se fundar em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre no caso em análise.

7.

A situação do paciente não se equipara à das corrés, pois não se trata de mãe de criança menor de 12 anos, mas de pai, sendo que a legislação processual penal estabelece tratamento diferenciado entre ambos.

8.

Para o pai, o art. 318, VI, do CPP exige a demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, e não apenas pelo sustento financeiro.

9.

No caso concreto, os filhos do paciente estão sob os cuidados diretos da genitora, que se encontra em prisão domiciliar justamente para exercer essa função, não restando demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente.

10.

O impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída que demonstre a imprescindibilidade da presença do paciente para a salvaguarda dos filhos infantes.

11.

O crime de tráfico de drogas foi praticado na residência do casal, onde viviam com os filhos infantes, expondo as crianças a situação de risco.

12.

A prática do crime na residência familiar configura situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318-A do CPP e entendimento do Supremo Tribunal Federal.

13.

Ao praticar o crime de tráfico de drogas na residência onde morava com os filhos menores, o paciente violou o dever de proteção integral das crianças, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

14.

A utilização da residência familiar como depósito de drogas demonstra que o paciente não zelou pela proteção e segurança dos filhos, expondo as crianças aos riscos inerentes à atividade criminosa.

15.

A proteção integral da criança impõe aos pais o dever de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

16.

Não se pode admitir que o paciente retorne ao mesmo ambiente onde praticou o crime, colocando novamente os filhos em situação de vulnerabilidade.

17.

A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

18.

A quantidade expressiva de drogas apreendidas, a variedade de substâncias entorpecentes e o fracionamento das drogas para comercialização demonstram que o paciente estava envolvido de forma significativa com o tráfico de drogas.

19.

A utilização da residência como depósito de drogas e a admissão do paciente de que armazenava entorpecentes a mando de terceira pessoa indicam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

20.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são adequadas para casos de menor gravidade ou quando o risco à ordem pública é reduzido, o que não se verifica no caso em análise.

21.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou expressamente que a liberdade do paciente representa risco evidente à ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas.

22.

A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar necessária e adequada para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

23.

A análise da necessidade da prisão preventiva deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias concretas do delito e as condições pessoais do agente.

24.

No caso em análise, as circunstâncias do flagrante demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

25.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva. 2. A extensão de benefício de prisão domiciliar, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual entre os corréus, não sendo cabível quando a decisão favorável se fundamenta em circunstâncias personalíssimas. 3. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, não sendo suficiente a alegação de ser o único provedor financeiro. 4. A prática do crime de tráfico de drogas na residência onde moram filhos menores configura situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, por expor as crianças a situação de risco e violar o dever de proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal. 5. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, inciso LVII; art. 227; CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; 318, IV, V e VI; 318-A; 319; 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MARCELO ALVES CAMPOS, OAB/MT n. 14.762, em favor de
JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis (MT), nos autos do processo n. 1015848-42.2025.8.11.0037 (Id. 339337355).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A prisão decorreu de investigações da agência regional de inteligência, que realizou vigilância e monitoramento da residência do paciente, localizada à Rua Crisântemos, Condomínio Pioneiro, n. 79, em Primavera do Leste (MT), apontada como local de depósito de drogas.

Durante a abordagem policial, a esposa do paciente, Sra. Révilla Caroliny Cordeiro Oliveira, foi encontrada em frente à residência portando uma bolsa contendo substâncias entorpecentes. Após entrevista pessoal, ela chamou pelo paciente, que compareceu à presença da polícia e admitiu que o casal armazenava drogas em casa, a mando de Sabrina Mayara Souza da Costa.

A ação policial resultou na apreensão de
501,38g de cocaína e 82,82g de maconha do tipo Skank, embaladas individualmente e prontas para comercialização, conforme laudo toxicológico
(Id. de origem 219281599, fls. 86/92). O termo de apreensão e exibição (Id. de origem 219281565) registrou:
24 unidades de substância análoga a cocaína acondicionada em papelote; 01 unidade de substância análoga a maconha (01 porção grande de Skank); 25 unidades de substância análoga a maconha (25 porções pequenas de Skank); 01 unidade de substância análoga a pasta base (uma vasilha plástica contendo farelo de pasta base de cocaína); 37 unidades de substância análoga a pasta base (37 pedras de pasta base de cocaína, sendo 08 grandes, 07 médias e 22 pequenas)
.

Em audiência de custódia realizada em 19 de dezembro de 2025, a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (Id. de origem 218928000).

Na mesma decisão, foram concedidas prisões domiciliares às corrés Sabrina Mayara Souza da Costa e Révilla Caroliny Cordeiro Oliveira, com fundamento nos arts. 318, IV e V, 318-A e 319 do CPP, em razão de serem mães de crianças menores de 12 anos, em observância ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP. Posteriormente, sobreveio decisão determinando que a prisão domiciliar concedida às corrés fosse acompanhada de monitoramento eletrônico (Id. 339337358, pág. 2).

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação concreta e individualizada, uma vez que a decisão se limitou à invocação genérica da garantia da ordem pública, sem demonstrar risco efetivo de reiteração delitiva ou perturbação social, além de desconsiderar as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita.

Alega violação ao princípio da isonomia, defendendo a extensão ao paciente do benefício da prisão domiciliar concedido às corrés, nos termos do art. 580 do CPP, por se encontrarem em idêntica situação fático-processual, inexistindo distinção subjetiva relevante, à exceção do gênero. Sustenta que a manutenção da prisão do paciente compromete a proteção integral dos filhos menores, em afronta ao art. 227 da Constituição Federal.

Defende, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, ao argumento de que o paciente é o principal responsável pelos cuidados e sustento de seus dois filhos menores, sendo sua atividade laboral a única fonte de renda familiar, e que o encarceramento gera situação de desamparo e vulnerabilidade às crianças.

Subsidiariamente, sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, ressaltando a ausência de fundamentação quanto à inadequação dessas medidas e a observância do princípio da subsidiariedade da prisão cautelar.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a extensão da prisão domiciliar concedida às corrés, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas. (Id. 339337355).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, (Id. 339332885).

Foram prestadas informações pela autoridade coatora (Id. 341218479).

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (Id. 345053889, laudas 1 a 10), opinou pela denegação da ordem de
habeas corpus
, sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO GUARDA DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA NECESSIDADE DE GARANTIA A ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DA DEFESA PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DECISÃO DE SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIAS (COCAÍNA E CANNABIS SATIVA), NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS. NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS ALTERNATIVAS, CALCADA NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS AOS FILHOS INFANTES, MENORES DE DOZE ANOS, APLICANDO-SE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL QUE CONCEDEU O PEDIDO À CORRÉ. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA À COATORA COM BASE NA SITUAÇÃO PESSOAL DELA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E PROCESSUAL ENTRE A SITUAÇÃO DAS PARTES. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 580 DO CPP. PLEITO POR SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CALCADA NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS AOS FILHOS INFANTES, NOS TERMOS DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.o 143.641/SP. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI PRA GERIR OS CUIDADOS E SALVAGUARDAR OS INTERESSES DAS CRIANÇAS
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA COM A EXORDIAL DO WRIT. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA PARA A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO AS HIPÓTESES DE EXCEPCIONALIDADE FIXADAS PELO STF.
CASO EM QUE O TRÁFICO FOI PRATICADO NA RESIDÊNCIA EM QUE A PACIENTE MORA COM AS INFANTES, EXPONDO-AS A RISCO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318–A DO CPP.
PRECEDENTES DO STF
.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
habeas corpus
impõe a análise de questões relevantes relacionadas à prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva constitui medida excepcional e de
ultima ratio
no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justificando quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse princípio fundamental impõe que a prisão antes da condenação definitiva seja medida excepcional, somente admitida quando estritamente necessária e devidamente fundamentada.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. A autoridade coatora consignou expressamente que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos documentos e relatos colhidos pela autoridade policial, destacando que as circunstâncias do flagrante revelam maior gravidade concreta da conduta, notadamente pela quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas com os custodiados, sendo a maioria armazenada em pequenas quantidades, pronta para comercialização.

A quantidade de drogas apreendida é significativa:
501,38g de cocaína e 82,82g de maconha do tipo Skank
, conforme laudo toxicológico juntado aos autos. O termo de apreensão e exibição registrou que as substâncias estavam fracionadas em diversas porções, evidenciando a destinação ao comércio ilícito:
24 unidades de cocaína em papelote, 01 porção grande de Skank, 25 porções pequenas de Skank, 01 vasilha plástica contendo farelo de pasta base de cocaína e 37 pedras de pasta base de cocaína em tamanhos variados.

A forma como as drogas estavam acondicionadas, já fracionadas e prontas para comercialização, revela o modus operandi típico da atividade de tráfico, demonstrando não se tratar de posse para consumo pessoal, mas de efetiva mercancia de entorpecentes. Essa circunstância evidencia a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

No caso em análise, verifica-se não apenas a quantidade expressiva, mas também a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (
cocaína, pasta base de cocaína e maconha
), o que reforça a necessidade da medida cautelar extrema.

A garantia da ordem pública, fundamento utilizado pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, não se confunde com a gravidade abstrata do delito. Trata-se de fundamento que visa evitar a reiteração delitiva, proteger a credibilidade das instituições e assegurar a paz social. Reforço que, a forma como ocorreu a prisão e as substâncias apreendidas revelam fortes indícios de que o paciente realizava tráfico de drogas de forma habitual, utilizando sua residência como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

A utilização da residência como depósito de drogas revela maior envolvimento com o narcotráfico e maior periculosidade do agente, pois demonstra estrutura organizada para a prática delitiva. Além disso, a admissão do paciente de que armazenava drogas em casa a mando de terceira pessoa (Sabrina Mayara Souza da Costa) indica a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que agrava ainda mais a situação.

A necessidade de garantia da ordem pública também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a liberdade do paciente poderia comprometer a colheita de provas e a oitiva de testemunhas, considerando que o crime foi praticado em contexto de organização criminosa, com envolvimento de outras pessoas que ainda podem ser investigadas.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta, verifica-se que a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito ou a garantia da ordem pública de forma genérica. Ao contrário, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão preventiva em elementos concretos extraídos dos autos: a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, o fracionamento das substâncias para comercialização, a utilização da residência como depósito de entorpecentes e a admissão do paciente quanto à prática delitiva.

No que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), cumpre destacar que tais circunstâncias, embora relevantes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

O Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal estabelece que
"as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".
No caso em análise, o perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a ordem pública está devidamente demonstrado pelas circunstâncias do flagrante e pela gravidade concreta da conduta praticada.

Quanto ao pedido de extensão do benefício da prisão domiciliar concedido às corrés, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, verifica-se que não estão presentes os requisitos para sua aplicação. O referido dispositivo estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

A concessão da prisão domiciliar às corrés Sabrina Mayara Souza da Costa e Révilla Caroliny Cordeiro Oliveira decorreu de circunstâncias personalíssimas, com fundamento nos arts. 318, IV e V, e 318-A do Código de Processo Penal, em razão da condição de genitoras de filhos menores de 12 anos, em observância ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP.

A decisão que concedeu a prisão domiciliar às corrés consignou expressamente que
"no caso em exame, restou comprovado nos autos que as custodiadas são mães de crianças menores de 12 anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo previsto na legislação e no entendimento consolidado do STF".
Trata-se, portanto, de benefício de caráter estritamente pessoal, vinculado à condição biológica e social das corrés enquanto mães de crianças de tenra idade.

A extensão do benefício prevista no art. 580 do CPP somente é cabível quando a decisão favorável não se fundar em motivos de caráter exclusivamente pessoal. No caso em análise, a concessão da prisão domiciliar às corrés fundamentou-se em circunstância personalíssima (maternidade de filhos menores de 12 anos), não se estendendo automaticamente aos demais corréus.

A situação do paciente não se equipara à das corrés, pois não se trata de mãe de criança menor de 12 anos, mas de pai. A legislação processual penal estabelece tratamento diferenciado entre a mãe e o pai de filhos menores, conforme se verifica da redação dos incisos IV, V e VI do art. 318 do CPP. Enquanto para a mãe de filho menor de 12 anos a substituição da prisão preventiva por domiciliar é automática (inciso V), para o pai exige-se a demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados do filho (inciso VI).

Essa diferenciação legislativa não configura violação ao princípio da isonomia, mas reconhecimento de situação fática diferenciada, considerando que, em regra, a mãe é a principal responsável pelos cuidados dos filhos de tenra idade, especialmente em relação à amamentação e aos cuidados nos primeiros anos de vida. O legislador, ao estabelecer essa distinção, buscou proteger o interesse superior da criança, garantindo que os filhos menores não sejam privados dos cuidados maternos em razão da prisão da genitora.

No caso em análise, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois a situação do paciente não é idêntica à das corrés. Enquanto as corrés são mães de crianças menores de 12 anos, o paciente é pai, e os filhos estão sob os cuidados diretos da genitora, que se encontra em prisão domiciliar justamente para exercer essa função.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais para sua concessão. O referido dispositivo estabelece que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
"homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

A norma é clara ao exigir que o agente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, e não apenas pelo sustento financeiro. No caso concreto, os filhos do paciente, Laura Victória Oliveira Chamorro e Davi Gusttavo Oliveira Chamorro, estão sob os cuidados diretos de sua genitora, a corré Révilla Caroliny Cordeiro Oliveira, que se encontra em prisão domiciliar justamente para exercer essa função.

A interpretação do termo "cuidados" previsto no art. 318, VI, do CPP não pode ser ampliada para abranger apenas o sustento financeiro, pois a norma refere-se aos cuidados pessoais, diretos e cotidianos com o filho menor. Esses cuidados incluem a alimentação, a higiene, o acompanhamento escolar, o acompanhamento médico e todas as demais atividades relacionadas ao desenvolvimento físico, psíquico e social da criança.

No caso em análise, não restou demonstrado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. Ao contrário, a genitora das crianças está presente e apta a exercer os cuidados necessários, encontrando-se em prisão domiciliar justamente para garantir a presença materna junto aos filhos. Além disso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a genitora declarou ser pessoa aposentada, o que indica que possui condições de prover o sustento dos filhos.

A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a demonstração de que os filhos não contam com cuidados da genitora, de parentes ou de rede de apoio. Essa demonstração deve ser feita mediante prova pré-constituída, não sendo suficiente a mera alegação de que o pai é o único provedor financeiro da família.

Ademais, o impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída que demonstre a imprescindibilidade da presença do paciente para a salvaguarda dos filhos infantes. Não há nos autos documentos que comprovem que a genitora não possui condições de cuidar dos filhos ou que não existam parentes ou rede de apoio que possam auxiliar nos cuidados com as crianças.

Além disso, o art. 318-A do CPP, incluído pela Lei n. 13.769/2018, estabelece que "a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

Embora o dispositivo refira-se expressamente à mulher, a jurisprudência tem aplicado as mesmas exceções aos homens que pleiteiam prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP. Assim, não cabe prisão domiciliar quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, contra o filho ou dependente, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

No caso em análise, o crime de tráfico de drogas foi praticado na residência onde o paciente morava com os filhos menores, expondo as crianças a situação de risco. A utilização da residência familiar como depósito de drogas configura situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, pois demonstra que o paciente não zelou pela proteção e segurança dos filhos, ao contrário, expôs as crianças aos riscos inerentes à atividade criminosa.

A proteção integral da criança e do adolescente, consagrada no art. 227 da Constituição Federal, impõe aos pais o dever de assegurar aos filhos, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ao praticar o crime de tráfico de drogas na residência onde morava com os filhos menores, o paciente violou o dever de proteção integral das crianças, expondo-as a situação de risco e perigo. Essa circunstância configura situação excepcional que, a meu ver, impede a concessão da prisão domiciliar, pois não se pode admitir que o paciente retorne ao mesmo ambiente onde praticou o crime, colocando novamente os filhos em situação de vulnerabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo n. 143.641/SP, estabeleceu que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível quando o crime foi praticado contra o filho ou dependente, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. A prática do crime de tráfico de drogas na residência onde moram os filhos menores configura situação excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra que a presença do paciente no ambiente doméstico representa risco à integridade física e psíquica das crianças.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que não se mostra adequada ao caso concreto. O art. 282, § 6o, do CPP estabelece que
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar".
Trata-se do princípio da subsidiariedade da prisão cautelar, segundo o qual a prisão preventiva somente deve ser decretada quando as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ou inadequadas.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou expressamente que "a liberdade de Joel representa risco evidente à ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em especial ante a gravidade concreta do delito consubstanciada na quantidade e diversidade da droga encontrada em sua residência".

A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, pelo fracionamento das substâncias para comercialização e pela utilização da residência como depósito de entorpecentes, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, internação provisória, fiança, monitoração eletrônica) são adequadas para casos de menor gravidade ou quando o risco à ordem pública é reduzido.

No caso em análise, a quantidade expressiva de drogas apreendidas (
501,38g de cocaína e 82,82g de maconha
), a variedade de substâncias entorpecentes (cocaína, pasta base de cocaína e maconha) e o fracionamento das drogas para comercialização demonstram que o paciente estava envolvido de forma significativa com o tráfico de drogas, não se tratando de caso de menor gravidade.

Além disso, a utilização da residência como depósito de drogas e a admissão do paciente de que armazenava entorpecentes a mando de terceira pessoa indicam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que agrava ainda mais a situação e demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrado o
periculum libertatis
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o risco concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública.

A prisão preventiva, no caso em análise, não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar necessária e adequada para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

Cumpre destacar que a análise da necessidade da prisão preventiva deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias concretas do delito e as condições pessoais do agente. No caso em análise, as circunstâncias do flagrante, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, o fracionamento das substâncias para comercialização, a utilização da residência como depósito de entorpecentes e a exposição dos filhos menores a situação de risco demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Por fim, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e devidamente demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
,
mantendo-se a prisão preventiva do paciente
JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO
, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e devidamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026